Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que deferiu a penhora de 10% do vencimento líquido do executado, ora agravante. Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade das verbas salariais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo indeferido (ID 74681948).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de penhora de verbas salariais.
III. Razões de decidir
4. A previsão legal quanto à impenhorabilidade de salário e proventos (art. 833, IV, CPC) foi flexibilizada após o entendimento firmado pela Corte Superior de que é possível proceder à penhora de tais verbas para garantir a satisfação de dívida, mesmo que essa não seja de natureza alimentar, desde que não haja prejuízo ao mínimo existencial do devedor.
5. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018).
6. No caso, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em setembro de 2023 e foram realizadas diversas diligências e pesquisas pelo juízo de origem para localização de bens penhoráveis, sem sucesso. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos líquidos do executado não se revela excessivo, preservando a dignidade do devedor e atendendo o interesse da parte exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas e sem honorários (Súmula n. 41, TUJ).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.